Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732246-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUES CIRILO DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUES CIRILO DOS SANTOS em face da decisão Id 135260854 (origem) que, nos autos da ação anulatória de execução fiscal no 0713009-93.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas iniciais. Em suas razões recursais (Id 39681055), o agravante relata que seu irmão foi diagnosticado com doença renal crônica, razão pela qual se tornou seu dependente econômico. Além disso, explica que sua esposa não labora, sendo o único responsável por todas as despesas familiares. Afirma, ademais, estar inscrito na dívida ativa. Nesse contexto, alega que, embora seja servidor público, não possui condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção e de sua família. Destaca que os documentos colacionados aos autos demonstram que seus gastos extrapolam o rendimento auferido, encontrando-se em situação de vulnerabilidade econômica. Defende que, preenchidos os requisitos e não havendo impedimento ou provas em contrário, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido por se tratar de um direito subjetivo, sob pena de ferir o preceito constitucional do livre acesso à justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer a “suspensão temporária do pagamento das custas, que serão adimplidas ao final do processo pela parte derrotada.” Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora